Tribunal: TJBA
Processo: 8073210-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8073210-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ADAILTON DOS SANTOS LIMA e outros

Advogado(s)
:
JOSENALIA SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE DEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, NO BOJO DE
HABEAS CORPUS
EM TRAMITAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

I – Superveniência de decisão, proferida no bojo de habeas corpus em tramitação perante o Superior Tribunal de Justiça, na qual foi deferida a substituição da prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares diversas

II - Dessa forma, considerando o deferimento da pretensão veiculada no presente
mandamus
, em decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se que seja julgado prejudicado este writ.

III - Ante o exposto, julga-se prejudicado o
habeas corpus
impetrado.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que indeferiu pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o superveniente acolhimento do pleito pelo STJ configura a perda de objeto do writ.

III. Razões de decidir

3. Chegou ao conhecimento desta Corte a notícia da concessão de
habeas corpus
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

4. O desaparecimento do alegado constrangimento ilegal, ante a substituição da medida extrema, impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto, conforme preconiza o art. 659 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Habeas corpus julgado prejudicado.

Tese de julgamento: A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, por tribunal superior, enseja a prejudicialidade do habeas corpus em face da perda superveniente do objeto.

HABE
AS CORPUS PREJUDICADO

HC
8073210-59.2025.8.05.0000

– ALAGOINHAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade em julgar
PREJUDICADO o
writ
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada na Certidão de Julgamento .

Desembargador Eserval Rocha

Relator